Tribunal: TJPA
Processo: 0009128-96.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009128-96.2013.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS DESCONTADOS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCLUSÃO DO ESTADO NA LIDE E INEXISTÊNCIA DE PROVA
. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTONOMIA DA AUTARQUIA ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA AO ESTADO DO PARÁ. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO, SOBREAVISO E GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCORPORAÇÃO
AOS PROVENTOS. INCIDÊNCIA DA TESE (TEMA 164) EM REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 593.068.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

A questão em análise consiste em verificar
a responsabilidade solidária entre o Estado do Pará e o IGEPREV pelo ressarcimento de
descontos previdenciários, incidentes sobre Gratificações de Plantão, Sobreaviso e Gratificação de Tempo Integral dos servidores,
considerando a inaplicabilidade da contribuição previdenciária sobre determinadas parcelas da remuneração dos servidores.

2.

Preliminar
de Ilegitimidade Passiva e de Necessidade de Inclusão do Estado do Pará no polo passivo da lide.

Resta demonstrado que por ser uma autarquia, o IGEPREV possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial. Ademais, o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, inclusive no que se refere à devolução de contribuição recolhida de maneira indevida.

3.

Vê-se que o IGEPREV, na qualidade de autarquia estadual, possui personalidade jurídica própria e, na espécie, a legitimidade passiva do Estado só ocorreria em sede de execução e de maneira subsidiária, não solidária.

4.

Na medida em que o orçamento das autarquias tem origem nos cofres públicos e uma vez inadimplida determinada obrigação desta, o ente estatal será o responsável por honrar a dívida. Assim, não se pode confundir a fase de conhecimento, no caso concreto, com a fase de posterior execução.

5.

A obrigação de restituição deve recair, em primeiro lugar, sobre o IGEPREV e, apenas de forma subsidiária, sobre o Estado do Pará, pois a legitimidade do ente estatal somente nasce por ocasião da inadimplência da autarquia, o que somente será apurado na fase de execução e não na fase de conhecimento.
Preliminar rejeitada.

É importante mencionar que neste momento processual não se pode falar na exibição de documentos ou prova pericial, uma vez evidenciada sua desnecessidade para se definir a questão jurídica posta nos autos.

6.

Como bem delineou o juiz de primeiro grau, seria absolutamente desarrazoado efetuar análise de documentos sem que, antes, haja decisão se a tese apontada pelo autor tem cabimento ou não. Desta forma, a definição do “quantum debeatur” deve ser relegada para a fase de liquidação ocasião em que a situação de cada servidor eventualmente afetado pela cobrança indevida será analisada individualmente, com o aditamento das fichas financeiras.
Preliminar rejeitada.

7.

No mérito
, o apelante suscita a prescrição quinquenal, sendo que a sentença guerreada já debateu e reconheceu a questão, não havendo interesse recursal do IGEPREV, neste aspecto, uma vez que o recorrente foi vencedora no primeiro grau. Logo, não se conhece dessa parte do apelo.

8.

Quanto à legitimidade dos descontos à título de contribuição previdenciária sobre determinadas parcelas remuneratórias dos servidores públicos, como bem frisou o juiz de primeiro grau, não há muito o que se discutir. A controvérsia foi amplamente debatida em regime de repercussão geral (Tema 163) pelo Supremo Tribunal Federal que julgou o Recurso Extraordinário nº 593.068, que definiu que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviço adicional, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

9.

A base de cálculo da contribuição previdenciária somente pode ser composta pelas verbas que não possuam caráter eventual, que possam ser incorporadas permanentemente à remuneração.

10.

As gratificações mencionadas no caso são concedidas a critério da Administração e estão relacionadas à condição em que o trabalho é prestado e podem ser suprimidas a qualquer tempo.

11.

Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado e cujo pagamento se justifica apenas enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido, não incidindo sobre ela contribuição previdenciária.

12.

Resta claro, portanto, que as gratificações de plantão, sobreaviso e de tempo integral possuem natureza indenizatória, caráter transitório e não são incorporáveis às remunerações, vencimentos ou proventos coadunando-se com a tese fixada em repercussão geral (Tema 163) pelo STF no Recurso Extraordinário nº 593.068/Santa Catarina, relatado pelo Ministro Roberto Barroso.

13.

Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida
.

14.

Remessa Necessária conhecida e desprovida
, para manter a sentença em sua integralidade nos termos de sua fundamentação. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer em parte da Apelação e, na parte conhecida negar provimento e à Remessa Necessária negar provimento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ -
SINDSAÚDE, em razão de sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, na Ação Ordinária de Restituição de Valores Previdenciários Descontados Indevidamente (Processo nº: 0009128-96.2013.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Apelado em face do Apelante.

A sentença recorrida (Id 3428639) foi proferida com o seguinte dispositivo:

Em linha de coerência com o raciocínio antecedente
, julgo o processo com resolução de mérito e procedentes os pedidos do demandante, na forma do art. 487, I do CPC em vigor
.
Como consectário, condeno o Igeprev a restituir aos servidores substituídos pelo autor os valores correspondentes à contribuição previdenciária que incidiu sobre as verbas denominadas Gratificação de Plantão, Gratificação de Sobreaviso e Gratificação de Tempo Integral. Para fins de execução do julgado, o termo inicial da restituição será contado a partir de cinco anos, anteriores ao ajuizamento desta ação, conforme consta dos fundamentos desta decisão
. Sobre os valores a serem restituídos incidirão juros e correção monetária. Na formulação dos cálculos deverão ser considerados os termos da decisão proferida pelo STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018), no que concerne aos débitos da Fazenda Pública para com seus servidores. Desse modo, deverão ser aplicados os juros da caderneta de poupança, com correção monetária pelo IPCA-E. Para fins de execução, a Secretaria Estadual de Administração deverá fornecer, em 60 dias, as fichas financeiras dos servidores substituídos pelo autor, desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até à data do pedido de execução.
Sem custas. Condeno o réu em verba de honorários, correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, o que será apurado por ocasião da execução, na forma do art. 85, §3º, III do CPC
Intimar as partes. Belém, 14 de agosto de 2019. – Grifo nosso

Desta decisão, o IGEPREV opôs Embargos de Declaração (Id 342864), que foram rejeitados pelo magistrado de 1º grau nos seguintes termos (Id 3428646):

No entanto, os argumentos apresentados pelo embargante, em verdade, já foram apreciados e rechaçados. Dessa maneira, a eventual desconstrução da tese jurídica firmada na sentença há de ser apreciada mediante recurso próprio, eis que não há omissão, obscuridade ou contradição. Consoante os fundamentos precedentes,
rejeito os embargos de declaração e mantenho integralmente a sentença atacada. Intimar as partes
. Belém, 14 de maio de 2020. – Grifo nosso

Em seguida, a autarquia estadual interpôs Apelação, suscitando preliminarmente, impossibilidade de exclusão do Estado do Pará do polo passivo da demanda, vez que este foi o responsável pelos descontos indevidos e, sua ilegitimidade passiva, pois não restou devidamente demonstrado nos autos quais servidores estão ou não na ativa. Isto porque, a autarquia estadual, no caso dos servidores na ativa, não pode ser responsabilizada, uma vez que as folhas de pagamento são geradas pelos órgãos aos quais estão vinculados, não havendo, portanto, relação jurídica de direito material entre o autor e o IGEPREV.

No mérito, sustenta inexistência de direito à restituição, ante a ausência de documentação necessária capaz de demonstrar o direito (ocorrência de descontos indevidos), deixando, assim, o autor de comprovar a ocorrência de desconto previdenciário sobre as gratificações de tempo integral e plantão parcelas dos substituídos, deixando assim de cumprir com os termos do art. 373, incisos II e II, do CPC/15.

Aduz, que nos termos do art. 87 da Lei Complementar nº 039/2002, o recolhimento da contribuição previdenciária fica a cargo dos órgãos em que o servidor estiver vinculado, cabendo à autarquia estadual, somente a gestão dos recursos.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal do direito do autor e, a necessidade de individualização na análise de cada caso, para avaliação do tipo de vínculo e a natureza remuneratória dos substituídos.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público de 2º grau, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id 5301615).

É o relatório do essencial.

VOTO

1. DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, nos termos do CPC/15.

A questão em análise consiste em verificar
a responsabilidade solidária entre o Estado do Pará e o IGEPREV pelo ressarcimento de
descontos previdenciários, incidentes sobre Gratificações de Plantão, Sobreaviso e Gratificação de Tempo Integral dos servidores,
considerando a inaplicabilidade da contribuição previdenciária sobre determinadas parcelas da remuneração dos servidores.

1.1 DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

O IGEPREV suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que não está devidamente demonstrado nos autos quais servidores estão ou não na ativa.

Desta forma, segundo a autarquia estadual, no caso dos servidores na ativa, esta não pode ser responsabilizada, uma vez que as folhas de pagamento são geradas pelos órgãos aos quais estão vinculados, não havendo, portanto, relação jurídica de direito material entre o autor e o instituto de previdência, a quem caberia somente a gestão dos recursos do fundo previdenciário estadual.

Entendo que não devem prosperar os argumentos da autarquia.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV foi criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará. Senão vejamos:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão,
dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.
– Grifo nosso

Sobre o repasse de recursos do Estado ao IGEPREV para o pagamento das aposentadorias, o art. 91 da Lei Complementar nº. 39/2002, alterado pela LC nº 49/2005, assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Quanto à possibilidade específica de restituição de contribuições, reza o art. 43 da Lei Complementar 39/2002:

Art. 43. Não haverá restituição de contribuições,
excetuado o caso de recolhimento indevido.
– Grifo nosso

Desta feita, pelos dispositivos acima transcritos, resta evidente que o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, inclusive no que se refere à devolução de contribuição recolhida de maneira indevida.

Ainda, resta demonstrado que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial. Ademais, o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade.

Quanto o fato de a autarquia informar que não pode ser responsabilizada por servidores na ativa, cabe esclarecer que são segurados do sistema previdenciário estadual tanto ativos como inativos, como se vê na Lei Complementar nº 39/2002:

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará, englobando os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, as autarquias, inclusive as de regime especial, e fundações estaduais, o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os magistrados, os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os membros do Ministério Público Estadual, os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os aposentados, os militares
ativos ou da reserva remunerada e os reformados
, objetivando assegurar o gozo dos benefícios nela previstos, mediante a contribuição do Estado, dos militares ativos, dos
servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas
, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e os demais critérios estabelecidos nesta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

Art. 2º O Regime de Previdência Estadual, reorganizado por esta Lei, visa assegurar o direito relativo à previdência aos servidores públicos, aos militares estaduais, aos segurados do Regime e seus dependentes obedecendo aos seguintes princípios e diretrizes:

I -
financiamento obrigatório
, mediante recursos provenientes da Administração Pública direta, autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações estaduais, do Ministério Público, do Ministério Público junto a Tribunal de Contas e das contribuições dos militares e
servidores, ativos e inativos,
membros dos Poderes Públicos mencionados no art. 1º e pensionistas; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

(...)

Art. 5º
São segurados obrigatórios
do Regime de Previdência Estadual instituído por esta Lei:

I -
os servidores públicos titulares de cargo efetivo
do Estado, do Poder Executivo, incluindo suas autarquias e fundações, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;

(...)

III -
os aposentados do Estado
; e

(...)

Art. 8º
A qualidade de segurado
do Regime de Previdência Estadual
representa condição essencial para auferição de qualquer benefício previsto na presente Lei
. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 9º No que se refere aos segurados referidos no art. 5º
a inscrição é automática, resultando do início do exercício no cargo público
. – Grifo nosso

Os dispositivos citados são claros, não havendo qualquer possibilidade de exclusão do IGEPREV do polo passivo da demanda.

Além de alegar a sua ilegitimidade passiva, o IGEPREV defende a necessidade de o Estado do Pará ser chamado para compor a lide.

A sentença de primeiro grau excluiu do polo passivo o ente estadual, nos seguintes termos:

Todavia,
em relação ao Estado do Pará, infere-se que subsiste razão à ideia de ilegitimidade para figurar no polo passivo
. Embora os descontos previdenciários tenham sido efetuados por agentes da Administração Direta, efetivamente, o Igeprev ostenta personalidade jurídica e patrimônio próprios, expressamente previstos no art. 60 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Assim, sendo o Igeprev o beneficiário direto dos valores descontados dos servidores e, além disso,
uma autarquia dotada de autonomia administrativa e de personalidade jurídica distinta é, sem dúvida, o único ente legitimado a figurar no polo passivo da demanda.
Por essa razão, assiste razão ao Estado do Pará, o qual, doravante, ficará afastado do polo passivo da demanda.
– Grifo nosso

Vê-se que o IGEPREV, na qualidade de autarquia estadual, possui personalidade jurídica própria e, na espécie, a legitimidade passiva do Estado só ocorreria em sede de execução e de maneira subsidiária, não solidária.

Na medida em que o orçamento das autarquias tem origem nos cofres públicos e uma vez inadimplida determinada obrigação desta, o ente estatal será o responsável por honrar a dívida. Assim, não se pode confundir a fase de conhecimento, no caso concreto, com a fase de posterior execução.

Na presente demanda não há obrigação de não fazer a impor ao Estado, uma vez que os descontos cessaram antes de intentada a ação. Sendo que os substituídos pleiteiam a restituição de valores que foram recolhidos junto ao IGEPREV e lá permanecem, concluindo-se que é de responsabilidade deste a devolução da cobrança indevida, uma vez que é o beneficiário direto dos valores descontados dos servidores.

Com efeito, a obrigação de restituição deve recair, em primeiro lugar, sobre o IGEPREV e, apenas de forma subsidiária, sobre o Estado do Pará, pois a legitimidade do ente estatal somente nasce por ocasião da inadimplência da autarquia, o que somente será apurado na fase de execução e não na fase de conhecimento.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV, assim como o pedido de inclusão do Estado do Pará na lide.

1.2. DA AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS

O apelante alega que o apelado não juntou prova de que houve qualquer desconto previdenciário sobre as parcelas questionadas, devendo demostrar o alegado por ser questão afeta ao próprio mérito da demanda.

É importante mencionar que neste momento processual não se pode falar na exibição de documentos ou prova pericial, uma vez evidenciada sua desnecessidade para se definir a questão jurídica posta nos autos.

Como bem delineou o juiz de primeiro grau, seria absolutamente desarrazoado efetuar análise de documentos sem que, antes, haja decisão se a tese apontada pelo autor tem cabimento ou não. Desta forma, a definição do “quantum debeatur” deve ser relegada para a fase de liquidação ocasião em que a situação de cada servidor eventualmente afetado pela cobrança indevida será analisada individualmente, com o aditamento das fichas financeiras.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de direito à restituição e inexistência de provas
e passo a apreciar o mérito da demanda.

Não havendo outras questões a serem enfrentadas em sede de preliminar, passo à análise do mérito recursal.

1.3. DO MÉRITO

Cumpre destacar, primeiramente, que o apelante suscita a prescrição quinquenal, sendo que a sentença guerreada já debateu e reconheceu a questão, não havendo interesse recursal do IGEPREV, neste aspecto, uma vez que o recorrente foi vencedora no primeiro grau. Logo,
não se conhece dessa parte do apelo.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, como bem frisou o juiz de primeiro grau, não há muito o que se discutir. A controvérsia foi amplamente debatida em regime de repercussão geral (Tema 163) pelo Supremo Tribunal Federal que julgou o Recurso Extraordinário nº 593.068, que definiu que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviço adicional, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

Assim, a base de cálculo da contribuição previdenciária somente pode ser composta pelas verbas que não possuam caráter eventual, que possam ser incorporadas permanentemente à remuneração.

Sobre a base de cálculo para fins de contribuição previdenciária, o art. 86 da Lei Complementar 39/2002 traz a seguinte redação:

"Art. 86. Considera-se base de cálculo para fins de contribuição ao Regime de Previdência Estadual a remuneração total ou subsídios totais assim entendidos como o vencimento, subsídios ou soldo.

§ 10 Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual e quaisquer outras vantagens, excluídas:

I - as diárias para viagens;

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;

III - a indenização de transporte;

IV - o salário-família;

V - o auxílio-alimentação;

VI - o auxilio-creche;

VII - o auxilio-fardamento;

VIII - o auxilio-transporte;

IX - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho;

X - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

XI - o abono de permanência de que tratam o art. 22-A, o parágrafo único do art. 23, o § 5° do art. 54, o § 1° do art. 56 e o § 1° do art. 56-A desta Lei Complementar." (grifo nosso).

Embora as
Gratificações de Plantão, Sobreaviso e Gratificação de Tempo Integral não estejam no rol de exceção da base de cálculo para fins da incidência da contribuição previdenciária, não devemos interpretar o texto normativo como um rol taxativo, mas meramente exemplificativo.

Impende ressaltar a natureza transitória das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. São concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração, conforme preleciona a doutrina pátria.

Sobre o conceito das gratificações, nos ensina o Professor Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., in verbis:

“
As gratificações
- de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração;
são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção.
Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ‘são partes contingentes, isto é, partes que
jamais se incorporarão aos proventos
, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas’.” – Grifo Nosso

Ademais, o parágrafo único do art. 118, da Lei 5.810/98 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), assim prescreve:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
. – Grifo Nosso

Ainda nesse sentido, a Lei 6.106/1998, que implementou os adicionais de plantão e sobreaviso na administração pública estadual, consigna em seu artigo 7º que:

Artigo 7º - O pagamento dos adicionais de plantão e de sobreaviso é incompatível com a percepção das gratificações de serviço extraordinário e produtividade,
e não se incorporarão. para nenhum efeito, à remuneração ou proventos do servidor.
-

Grifo Nosso.

Por sua vez, a gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas no Regime Jurídico Único Estadual (RJU), lei nº 5.810/1994, que assim dispõe em seu art. 137:

Art. 137.

A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

Em 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577 dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU, que assim estabelece:

Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

(...)

§ 4º
O pagamento da vantagem cessará quando
, a critério da autoridade competente,
não mais se fizer necessária à prestação de serviços
além da jornada normal de trabalho pelo servidor. – Grifo Nosso.

Da análise dos dispositivos citados conclui-se que
as gratificações mencionadas são concedidas a critério da Administração e estão relacionadas à condição em que o trabalho é prestado e podem ser suprimidas a qualquer tempo.

Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado e cujo pagamento se justifica apenas enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido, não incidindo sobre ela contribuição previdenciária.

Resta claro, portanto, que as gratificações de plantão, sobreaviso e de tempo integral possuem natureza indenizatória, caráter transitório e não são incorporáveis às remunerações, vencimentos ou proventos coadunando-se com a tese fixada em repercussão geral (Tema 163) pelo STF no Recurso Extraordinário nº 593.068/Santa Catarina, relatado pelo Ministro Roberto Barroso.

Em consonância com esse entendimento, colaciono julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.068/SC, TEMA 163.
ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA SERVIDORA. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais 1.358.281/SP, da relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin (DJe 5/12/2014), e 1.230.957/RS, da relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 18/3/2014), sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade, salários maternidade e paternidade e horas-extras. 2
.
Em sessão realizada em 11.10.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC, relator Ministro Roberto Barroso, tema 163, em regime de Repercussão Geral fixou a tese de que: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 3. Assim sendo, em consonância com os princípios da economia e da celeridade processuais, para efeito de juízo de conformação nos termos do art. 1.040 do Código Fux, diante da conclusão do Supremo Tribunal Federal no RE 593.068/SC.
4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Especial da Servidora. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1659435 SC 2017/0054103-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR - PSS.
NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO, PELO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.068/SC
.
RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES QUE SE MANTÉM IMPROVIDO, RECURSO ESPECIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA IMPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO APENAS EM PARTE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I. Recursos Especiais dos autores e das rés em ação ordinária - União e Universidade Federal de Santa Maria -, interpostos contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação ordinária, ajuizada por César Augusto Guimarães e outros, servidores públicos federais civis, em 27/01/2003, contra a União e a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, visando a suspensão do desconto da contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS, assim como a restituição dos valores já descontados, a título de tal contribuição, sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias relacionadas na petição inicial: gratificação natalina, diárias, auxílio fardamento, gratificação de compensação orgânica a que se refere o art. 18 da Lei 8.237/91, gratificação ou adicional natalino (décimo terceiro salário), abono pecuniário, adicional ou auxílio natalidade, adicional ou auxílio funeral, adicional de férias, adicional de prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional por tempo de serviço, conversão de licença prêmio em pecúnia, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas, hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, retribuição devida pelo exercício de cargo enquadrável no artigo 62 da Lei 8.112/90 (CD, FG ou outras), bem como sobre qualquer outra nova parcela que venha a ser criada e que não se incorpore aos proventos. III. A sentença julgou a ação improcedente. Interposta Apelação, pelos autores, o Tribunal de origem extinguiu o processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73, por falta de interesse de agir dos autores, servidores públicos federais civis, quanto à gratificação de compensação orgânica e ao auxílio fardamento, previstos, respectivamente, nos arts. 18 e 53 da Lei 8.237/91, exclusivamente para os servidores militares. No mais, deu parcial provimento à Apelação dos autores, para fazer incidir a contribuição para o PSS apenas sobre a gratificação natalina a partir de maio de 1999, sobre o adicional por tempo de serviço e sobre a hora repouso - por integrarem os proventos -, excluindo a incidência da referida contribuição sobre as demais rubricas mencionadas na inicial, por possuírem caráter indenizatório e por serem vantagens transitórias, que não se incorporam aos proventos. Condenou as rés, ainda, à restituição dos valores descontados indevidamente. IV. Anteriormente, pela Segunda Turma do STJ, foi improvido o Recurso Especial dos autores e providos os Especiais das rés, União e Universidade Federal de Santa Maria, ao entendimento de que "somente se excluem da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor público as verbas expressamente excluídas pelo parágrafo único do art. 1º da Lei 9.783/99 e art. 4º, § 1º, da Lei 10.887/2004". V. Os Recursos Especiais retornaram - por determinação da Vice-Presidência do STJ, para julgamento pelo órgão colegiado, com fundamento no disposto no art. 1.040, II, do CPC/2015, após a interposição de Recurso Extraordinário -, para juízo de retratação, em face de julgado do Supremo Tribunal Federal, proferido no RE 593.068/SC, em sede de repercussão geral da questão constitucional. VI.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC, à luz do que dispõem os arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal, fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade" (STF, RE 593.068/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 22/03/2019).

VII. Mesmo antes de concluído o julgamento do aludido Recurso Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça já havia realinhado a sua jurisprudência à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal, no sentido da incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS apenas sobre parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, excluídas as verbas indenizatórias e as parcelas de natureza remuneratória não incorporáveis a tais proventos
.
Precedentes: STJ, REsp 1.239.203/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2013; AgRg no REsp 1.366.263/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; AgRg no REsp 1.056.203/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2015. VIII. No caso, no Recurso Extraordinário aviado contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ, os autores requereram "seja declarada a não-incidência da contribuição previdenciária, prevista na Lei 9.783/99, sobre adicional de 1/3 sobre as férias, adicional de prestação de serviço extraordinário, gratificação natalina, diárias que excedam 50% da remuneração, adicional noturno, adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional pelo exercício de atividades penosas, hora repouso, adicional de sobreaviso, hora alimentação, auxílio fardamento, gratificação de compensação orgânica, adicional natalidade, abono pecuniário, adicional funeral e conversão de licença prêmio em pecúnia".
IX. Impõe-se a adequação do acórdão da Segunda Turma, ora submetido a juízo de retratação, para aplicar a tese fixada pelo STF, no RE 593.068/SC, em sede de repercussão geral, no sentido de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
"
. X. Em relação às rubricas intituladas, no Recurso Extraordinário, como gratificação de compensação orgânica, auxílio fardamento, hora repouso, hora alimentação, adicional de sobreaviso, adicional por tempo de serviço e gratificação natalina, não ensejam elas juízo positivo de retratação. Com efeito, o art. 1º, III, da Lei 8.852/94 faz remissão à gratificação de compensação orgânica e ao auxílio fardamento, previstos, respectivamente, nos arts. 18 e 53 da Lei 8.237/91, que dispõe sobre a remuneração dos servidores militares federais das Forças Armadas. Quanto a essas duas rubricas, o Tribunal de origem consignou que os autores desta ação não possuem interesse de agir, no particular, já que são servidores públicos federais civis. XI. O art. 1º, III, da Lei 8.852/94 menciona, em sua alínea q, outras três rubricas relacionadas no Recurso Extraordinário - hora repouso, hora alimentação e adicional de sobreaviso - , a que se referem, respectivamente, o inciso II do art. 3º e o inciso II do art. 6º da Lei 5.811/72, que se aplica "aos empregados que prestam serviços em atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, bem como na industrialização do xisto, na indústria petroquímica e no transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos". Quanto a estas três rubricas, igualmente, os autores não possuem interesse processual, pois eles se qualificaram, na petição inicial, como servidores públicos civis ativos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). XII. No caso, ao decidir que o adicional por tempo de serviço integra os proventos de aposentadoria e, por isso, sobre ele incide contribuição previdenciária, o acórdão do Tribunal de origem, anteriormente confirmado por esta Segunda Turma, não divergiu, no particular, da orientação firmada pelo STF, no RE 593.068/SC, sob o regime de repercussão geral. XIII. No que se refere à gratificação natalina, o anterior acórdão desta Corte, sem qualquer limitação temporal quanto à incidência da contribuição ao PSS sobre a gratificação natalina do ano de 1999, está em consonância com a Súmula 688 do STF ("É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário"). No entanto, na petição inicial, foi formulado pedido subsidiário, a fim de que, "caso seja do entendimento do MM. Juiz de que a contribuição sobre a gratificação natalina, incidente no ano de 1999 (Portaria Normativa SRH nº 05, de 12 de maio de 1999), é devida, que esta seja reduzida a apenas 8/12 ou 2/3 do montante arrecadado". Ao acolher tal pedido subsidiário, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ (REsp 873.308/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 31/10/2006; REsp 840.585/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 09/11/2006). No acórdão ora submetido ao juízo de retratação - mesmo à luz do entendimento atualmente superado de que "somente se excluem da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor público as verbas expressamente excluídas pelo parágrafo único do art. 1º da Lei 9.783/99 e art. 4º, § 1º, da Lei 10.887/2004" -, foi provido o Recurso Especial da União, de cujas razões recursais destaca-se, no particular, a alegação de que, "no que se refere à incidência da contribuição previdenciária somente a partir de maio de 1999 sobre a gratificação natalina, merece também reforma o julgado tendo em vista o disposto no art. 144 do CTN c/c art. 64 da Lei 8.112/90". Nesse contexto, mediante novo julgamento do Recurso Especial da União, anteriormente provido, fica o mesmo, agora, provido apenas em parte, tão somente para, reformando parcialmente o acórdão do Tribunal de origem, julgar improcedente o pedido subsidiário formulado no item "b.5" da petição inicial, ou seja, de que, a se entender, devida a incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina de 1999, que a sua base de cálculo seja reduzida a 8/12 (oito doze avos) ou 2/3 (dois terços) de seu montante integral. A contribuição para o PSS, assim, deve incidir sobre a totalidade da gratificação natalina de 1999, nos moldes do art. 144 do CTN. XIV. Recurso Especial dos autores que se mantém improvido. Recurso Especial da Universidade Federal de Santa Maria improvido. Recurso Especial da União provido apenas em parte, em juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, para reconhecer a incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS sobre a totalidade da gratificação natalina referente ao ano de 1999. (STJ - REsp: 921873 RS 2007/0023884-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020) – grifo nosso

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência dos tribunais pátrios a fim de ratificar o entendimento esposado:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE FINAL DE SEMANA - HORAS EXTRAS - TEMA 163, RE Nº 593.068/SC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
O STF, em julgamento com repercussão geral, entendeu que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.", o que enseja a confirmação de sentença de primeiro grau.
2. Em juízo de retratação, deve ser mantida a sentença no reexame necessário, julgado prejudicado o recurso voluntário. (TJ-MG - AC: 10024130419815001 Belo Horizonte, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 30/04/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)
– Grifo nosso

Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Servidor municipal de Barra do Piraí. Incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras e terço de férias. Sentença de procedência. Apelação. Gratificações incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias por força do art. 26, II, § 1º da lei municipal nº 501/00, alterada posteriormente pela lei municipal nº 921/05. Inconstitucionalidade do dispositivo declarada pelo Órgão Especial nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0006450-87.2010.8.19.0006.
Matéria, ademais, definida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 593.068/SC: "(...) 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas
"
(RE 593.068/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - Tribunal Pleno - Julgamento: 11/10/2018). Juros de mora e correção e monetária. Indébito tributário. "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput)"- RE 870947/SE. "Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN)"- REsp 1495146/MG. Termo inicial dos juros de mora fixados na data do trânsito em julgado da sentença - Súmula 188 do STJ. Legislação específica disciplinadora da atualização e acréscimo dos créditos municipais -- Código Tributário Municipal - com plena incidência na espécie, olhos postos no que decidido no repetitivo sobre a matéria, tal como decidido pela ilustrada sentença hostilizada. Taxa judiciária. Embora seja a autarquia municipal ré isenta das custas processuais, nos exatos termos do artigo 17, IX, e § 1º da Lei Estadual nº 3.350/99, não o é quanto à taxa judiciária, de índole e fato gerador diversos daquelas, e de incidência não afastada pela simples alegação de reciprocidade - jamais comprovada --, nos termos do enunciado 42 do FETJ, ainda mais quando figure como réu na demanda -- Enunciado nº 145-TJRJ. Honorários recursais. Recurso não provido. (TJ-RJ - APL: 00074946320188190006, Relator: Des(a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 10/03/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)
– Grifo nosso

Recurso Inominado nº 1017606-74.2019.8.11.0002. Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande. Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV. Recorrido: HELDER CINTRA DE FREITAS. Data do Julgamento: 29/06/2021.E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.º 41/03 - PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.2. As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, razão por que, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas
.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT 10176067420198110002 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2021) – grifo nosso

Com efeito, restando demonstrado que as gratificações alvo do presente recurso não são inerentes ao cargo, mas sim a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, não se incorporando aos proventos, não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária. Logo, não merece reforma a sentença proferida na origem.

Sem mais questões a serem analisadas em sede de Apelação, passo ao Reexame Necessário.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da Remessa Necessária com base no art.496 do CPC/2015, ao fazê-lo, verifico que a sentença não merece reforma pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
PARCIALMENTE DA APELAÇÃO E, NA PARTE QUE CONHEÇO, NEGO-LHE
provimento
. IGUALMENTE
NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, QUE CONHEÇO DE OFÍCIO
,
para manter a sentença recorrida na sua íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 17/09/2021